Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-14.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 105 DO REGIMENTO INTERNO E 930 DO CPC – PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE POR PRIMEIRO CONHECEU DO RECURSO DISTRIBUÍDO.
– Apelação Cível – Agravo de Instrumento anteriormente conhecido e julgado por Câmara do Egrégio Tribunal – Competência exclusiva da câmara preventa – Inteligência do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 105 DO REGIMENTO INTERNO E 930 DO CPC – PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE POR PRIMEIRO CONHECEU DO RECURSO DISTRIBUÍDO.
– Apelação Cível – Agravo de Instrumento anteriormente conhecido e julgado por Câmara do Egrégio Tribunal – Competência exclusiva da câmara preventa – Inteligência do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:

– Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e no artigo 930 do CPC, tem competência preventa para o conhecimento e julgamento de recursos a Câmara que primeiro conhecer de uma causa.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA.